Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-81.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700873-81.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORAH DENISE SANTOS BURIL APELADO: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Deborah Denise Santos Buril em face de sentença (ID 22569983) que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pela Apelante em desfavor de Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que doença não autoriza a aplicação da Teoria da Imprevisão para rescindir ou revisar o contrato, máxime pela via estreita dos embargos à execução. Diante da sucumbência, condenou a Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspendeu-se, todavia, a exigibilidade dessa verba, pois concedida a gratuidade de justiça a ela (ID 22569601). Nas razões recursais (ID 22569988), a Embargante pede “que seja concedida a Tutela de Urgência, a fim de suspender a combatida decisão a quo nos moldes do art. 300 do CPC Inaudita Altera Pars”. Sustenta que a probabilidade do direito se assenta na circunstância de ter sido acometida de neoplasia maligna, evento inesperado e que autoriza a aplicação da Teoria da Imprevisão para rescindir ou revisar o contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, que ora é cobrado pela Executada/Embargada. Alicerça o perigo de dano no agravamento da evolução da dívida. Sem preparo, pois concedido o benefício da gratuidade de justiça à Postulante (ID 22569601). É o breve relatório. Decido. Registro inicialmente que, conquanto a Apelante pretenda a antecipação da tutela recursal, objetiva, na verdade, que seja atribuído efeito suspensivo ao apelo por ela interposto, a fim de que impeça que a r. sentença produza imediatamente efeitos, razão pela qual o pleito será analisado de acordo com as regras pertinentes à matéria. Nos termos do artigo 1.012, § 1o, do CPC/15, é atribuído somente efeito devolutivo à apelação de sentença que julga improcedentes os embargos do executado. Todavia, pode a ela ser atribuído efeito suspensivo se demonstrada a probabilidade do provimento do recurso e diante da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante dispõe o artigo 1.012, § 4o, CPC/15. No caso, as questões aduzidas pela Apelante foram analisadas na sentença, não havendo motivos que justifiquem a modificação do julgado antes da apreciação pelo colegiado. Além desse aspecto, o entendimento jurisprudencial não corrobora a tese por ela defendida, quanto à aplicação da Teoria da Imprevisão ao contrato por ela entabulado em razão de doença, confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. VEÍCULOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE CARGAS. FALTA DE PAGAMENTO. FATO INCAPACITANTE. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO APLICAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em ausência de dialeticidade quando, da simples leitura das razões recursais, se observa que foram suficientemente impugnados os fundamentos da sentença recorrida, diferentemente do alegado pela apelada. 2. O autor não nega sua mora, isso porque "Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer", a teor do art. 394 do Código Civil. Diante do não pagamento do débito (purgação da mora), o contrato ficou resolvido por culpa do autor. 3. O fato incapacitante não justifica a aplicação, no presente caso, da Teoria da Imprevisão na rescisão contratual, isso porque, como cediço, para sua incidência faz-se necessário que o ônus excessivo do devedor seja evidenciado pelo enriquecimento indevido, seja a vantagem exagerada da parte credora como consequência direta da situação extraordinária e imprevisível, o que não ocorreu. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1275255, 07067227320198070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – Grifou-se) Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado, devendo, ao menos neste instante, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator